Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IRDR 14. PARCELAS VENCIDAS AO LONGO DO PROCESSO. INCLUSÃO.

1. Agravo de instrumento. Cabimento. Em consonância com o entendimento firmado pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7, Turma de Uniformização das Turmas Recursais). O presente agravo impugna decisão em sede de execução para cobrança de verbas condominiais que indeferiu a inclusão dos débitos vencidos ao longo do curso do processo, entendendo, o juiz processante, não ser possível a inclusão de aluguel vencido no curso da demanda, cabendo o ajuizamento de nova ação. Recurso que se admite.

2. IRDR 14 TJDFT. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 14 firmou a seguinte tese: No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.

3. Erro de procedimento. Inclusão das parcelas condominiais vicendas. Execução de título extrajudicial. O artigo 323 do CPC/2015, que admite a inclusão, no título executivo, de prestações de trato sucessivo, aplica-se à execução do sistema dos juizados especiais, de modo que, por extensão, se aplica a tese firmada no IRDR acima referido.

4. Agravo de instrumento a que se dá provimento para deferir a antecipação dos efeitos da tutela, facultando, ao credor, a inclusão das parcelas condominiais vencidas ao longo do processo. REsp 1756791/RS e precedente desta turma: acórdão n.o 1362063.

5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas.